Tribunal: TJBA
Processo: 8163750-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163750-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: FERNANDA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
CICERO BARBOSA FERREIRA, DANILO PEREIRA SILVA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO COM VÍCIOS OCULTOS. FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. PARTICIPAÇÃO DIRETA NA RELAÇÃO DE CONSUMO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8163750-24.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e como apelada
FERNANDA SOARES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator